Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, C/C ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0708461-30/2019), com pedido de fixação dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença e dos honorários sucumbenciais deferidos nos autos da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 1.1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado do requerente contra a decisão que indeferiu o arbitramento dos honorários da fase de conhecimento. 1.2. O agravante pede sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais oriundos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF.
2. Honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 2.1. Por meio da referida ação coletiva, foi fixada a verba honorária com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo legal. 2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. 2.3. Nos termos do art. 322, §1°, CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.4. Logo, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual, sobretudo diante das previsões dos arts. 22 e 23 do Estatuto do OAB (Lei no 8.906/90). 2.5. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos.
3. Honorários recursais advindos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 3.1. São cabíveis os honorários recursais pleiteados pelo agravante, em razão da majoração da verba honorária determinada pelo STJ quando negou provimento ao REsp no 1.711.432/DF, interposto nos autos da ação coletiva. 3.2. Necessidade de observância ao limite imposto no §11 do art. 85, CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
4. Agravo de instrumento provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC.
5. Agravo interno prejudicado.